Tribunal: TJMT
Processo: 1006993-45.2023.8.11.0037
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006993-45.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEO BACALTCHUK - CPF: 301.844.100-10 (RECORRENTE), ANIELA KENSY KUSIACK - CPF: 010.306.351-02 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1006993-45.2023.8.11.0037

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente
:
ÁGUAS DE PRIMAVERA S.A.

Recorrido
:
LEO BACALTCHUK

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. QUESTÃO QUE DEVERIA TER SIDO ELUCIDADA POR MEIO DE LAUDO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS.
CONTESTAÇÃO DE FATURA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA.
CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. IRREGULARIDADE DA FATURA IMPUGNADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA
. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Vistos e
examinados

os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo
38 da Lei 9.099/95.
Trata
-se de
ação

promovida

por
LEO BACALTCHUK
em
face de ÁGUAS DE PRIMAVERA S.A.
Devidamente

citada
, a
reclamada

apresentou

contestação

tempestiva
.
A

audiência
de
conciliação

restou

infrutífera
.FUNDAMENTO E DECIDO
Analisando
o
processo

verifico
que
encontra
-se

consubstanciado
o
bastante
para
julgamento

sendo

desnecessária
a
produção
de
outras

provas
,
motivo

pelo
qual
passo

ao

julgamento

antecipado
do
mérito
,
conforme

faculta
o
artigo
355, I, do Código de
Processo
Civil e com
fundamento

nos

princípios
da
celeridade
e
economia
processual.No
caso

em

apreço
,
aplico
a Lei 8.078/90,
eis
que
presentes

os

elementos
da
relação
de
consumo
. De um
lado
o
consumidor

nos

termos
do
artigo
2° do CDC. De outro
lado
, o
fornecedor

conforme

dispõe
o
artigo
3°, caput, da
mesma

legislação
. O
produto

aperfeiçoa
-se
ao
que
preceitua
o
Parágrafo
1 do
artigo
3° do CDC.Nesse
passo
,
a

inversão
do
ônus
da
prova

encontra
-se
fundamentada

nos

termos
do
artigo
6°, VIII, do CDC
em
face da
hipossuficiência

técnica
,
científica
,
informacional
e
econômica
da
parte

reclamante

na

produção
de
provas
.Por
conseguinte
, e
diante
da
responsabilidade

objetiva
do
fornecedor
de
serviços

nos

termos
do art. 14, caput do CDC,
necessária

a

aplicação
da
inversão
do
ônus
da
prova
,
conforme

dispõe
o art. 6o, VIII do CDC,
vez
que
presentes

os

requisitos

vulnerabilidade
e
hipossuficiência

técnica
/
científica
da
parte

Reclamante

na

produção
de
provas

técnicas
,
além
da
notória

desvantagem

econômica
entre as partes.
Preliminar
de
Incompetência
do
Juízo
A
parte

requerida

alega

a

incompetência
do
Juizado
Especial,
alegando
que no
presente

caso
se
faz

necessária
a
realização
de
prova

pericial
.
Analisando
a
questão

discutida

afasto
a
preliminar
. As
provas
do
processo

são

dirigidas

ao
Juiz, a
quem

cabe

decidir
se o conjunto
probatório
é
suficiente
para que
firme

sua

convicção
.
Ademais
, se as
provas

constantes

nos
autos
são

tecnicamente

hábeis
à
solução
da
controvérsia
, é
desnecessária
a
realização
de
perícia
.Assim, REJEITO a
preliminar
.Passo à
análise
do
mérito
.O
autor

alega
que
utiliza

os

serviços
da
ré

através
da
matricula

consumidora

no
440957-4,
sendo
que sempre
houve

estabilidade

em

seu

consumo
de
água
, que
foi
sempre o
mínimo
.Relata que
houve
um
abrupto

aumento
do
consumo
de
água

na

fatura

referente

ao

mês
de
maio
de 2023,
motivo

pelo
qual
solicitou
a
revisão
da
fatura
,
sendo
que o novo valor
cobrado

passou
a ser de R$ 771,37 (
setecentos
e
setenta
e um reais e
trinta
e
sete
centavos),
entretanto
, o
autor

não

concorda
com o valor, visto que o valor
não

condiz
com o
seu
real
consumo
.Aponta que
tentou

solucionar
a
lide

na
via
administrativa
, mas
não

obteve

êxito
.
A

empresa

ré
,
por

sua

vez
,
sustenta
que
o

consumo

lançado

na

fatura

foi
, de
fato
,
utilizado

pelo

autor
,
bem

como
que
não

cometeu

qualquer

ilícito
,
pugnando
pela
improcedência
da
ação
.
Compulsando

os
autos
verifico
que
a

empresa

ré

não
se
desincumbiu
do
ônus
que
lhe

cabe

na
forma do art. 333, II, do CPC, pois
não

comprovou

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito
do
autor
, e
tampouco

questão

excludente
de
sua

responsabilidade
.
Cumpre

mencionar
que a
ré

não

juntou

nenhum

documento
, que
comprove
que o valor
faturado

foi

realmente
o
consumido
,
limitando
-se
apenas

a
alegar
inexistência
de
erro

por

parte
da
concessionária
.Por outro
lado
, o
autor

juntou
as
faturas

anteriores
(id. 124808885),
através
das
quais

demonstra
que
seu

consumo
sempre se
manteve no mínimo .De igual modo, através do histórico de faturamento
de id.130937958,
observa
-se que
o

consumo
do
autor
sempre se
manteve

abaixo
do
mínimo
, inclusive
após
a
fatura

exorbitante

cobrada
no
mês
de
maio
de 2023.
Vejamos
:Ou
seja
,
resta

comprovado
que o valor
cobrado
no
mês
de
maio
de 2023, é
totalmente

contrário

ao

consumo
dos
demais
meses.O
fato
é que a
ré

não

comprovou

qualquer

motivo que justifique o aumento do consumo da parte

autora
e,
mesmo
com a
reclamação
, a
ré

não

tomou

nenhuma

medida

efetiva
para
solucionar
o
problema
.
Importante

frisar
que, é
obrigação
da
ré

prestar

serviço

eficiente
, de modo
a

evitar

causar

danos
e
constrangimentos

aos

clientes
,
sendo
que
o

consumidor

não

pode
ser
compelido
a
pagar

por
um valor
exorbitante
que
não

condiz
com
seu

consumo
e que
não

usufruiu
.Dessa forma, tendo
em
vista que
o

consumo

extraordinário

cobrado
é
evidentemente

desproporcional
à
média

habitualmente

consumida
e que a
empresa

ré

não
se
desincumbiu
do
ônus
de
comprovar
a culpa do
consumidor

quanto
à
existência
de
vazamentos

ou
de
qualquer
outro
fator
que
tenha

gerado
o
consumo

excessivo
,
entendo
que o
autor

não

pode
ser
responsabilizado

por
eventual
erro

na

medição
da
água
,
vez
que
não
se
nega

ao

pagamento
da
conta
pendente, mas
tão

somente

requer

seja

tal

débito

revisto
, tendo
em
vista o
seu

consumo

médio
.
Portanto
,
entendo
que
seja

indevida
a
cobrança
, pois
não

comprovada

sua

legalidade
,
devendo
o valor
pago
a
maior
, ser
restituído

ao

autor
.
Cumpre

informar
que a
restituição

deve
ser
realizada
de forma simples,
uma

vez
que
não

verificada
a
má-fé
da
ré

quando
da
cobrança
.O
autor

comprovou
o
pagamento
da
fatura
no valor de R$ 771,37 (
setecentos
e
setenta
e um reais e
trinta
e
sete
centavos),
conforme

recibo

juntado
no id. 124808881 e
considerando
que a
média
do
autor
é o
consumo

mínimo
e a taxa
cobrada
é de R$88,00 (...), o valor
pago
a
maior
e que
deve
ser
restituído
é de R$683,37 (
seiscentos
e
oitenta
e
três
reais e
trinta
e
sete
centavos).
Ademais
,
em

relação

ao

dano
moral,
entendo

pelo

seu

cabimento
, visto que o
caso

em

apreço
,
extrapolou
o
mero

descumprimento

contratual
e
alcançou
o
abuso
do
direito

na

seara

consumerista
,
insculpido
no art. 39, IV do CDC,
vez
que a
reclamada

prevaleceu
-se da
hipossuficiência

técnica
da
reclamante
,
efetuando

cobrança

exorbitante
e
exigindo

seu

pagamento
,
além
de que o
autor

despendeu
horas de
seu
tempo
útil
para
tentar

solucionar
o
problema

administrativamente
,
porém

foi

tratado
com total
descaso
pela
ré
.
Além

disso
, a
ré

efetuou
o corte do
fornecimento
de
água
do
autor
,
em

razão
de
fatura

lançada
com valor
exorbitante
, o que
causou

danos
de
ordem
moral à
parte

autora
.O corte no
fornecimento
de
água

gera

dano
in
re

ipsa
,
por
se
tratar
de
serviço

essencial
a
subsistência

humana
.Nesse
sentido
:“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- IMPUGNAÇÃO
À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA FATURAS DISCREPANTES DO CONSUMO MÉDIO - REGULARIDADE DA MEDIÇÃO NÃO COMPROVADA PELA CONCESSIONÁRIA - CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA- DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cabe a
impugnante
o
ônus
de
demonstrar
que
o

impugnado

não

faz
jus
ao

benefício
.
Não

havendo

comprovação

nos
autos de que
o

recorrente

possui

condições
de
arcar
com as
despesas

processuais
,
deve

prevalecer
à
presunção
de
pobreza

invocada
. 2. Se o
consumo

apurado

na

residência
do
consumidor
é
exorbitante
e
não

há

nos
autos
elementos

hábeis
a
justificar
a
cobrança
,
deve
o valor da
fatura
ser
adequado
à
média

apurada

na

média
de
consumo
. 3.
A

interrupção

indevida
do
fornecimento
de
água

gera

constrangimento
de
ordem
moral
ao

consumidor
,
por
se
tratar
de um
bem
de
caráter

essencial
à
vida
. 4.
Ressalte
-se ser
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
moral se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. 5.
Recurso

conhecido
e
provido
. (N.U 1061843-94.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023).”
Grifei

Além

disso
,
houve

sofrimento
e
desgaste

exacerbado
do
consumidor
com
reclamações

sem

sucesso

na
via
administrativas
junto à
própria

concessionária
. No
mínimo

deve
ser
considerado
o
dano
moral
em

razão
do
conceito
de
desvio

produtivo
.Forte
nessas

razões
,
concluo

pelo

cabimento
dos
danos

morais
. Resta,
contudo
,
valorar

o quantum
.Desta
feita
,
entendo

cabível
a
repressão

eficiente
de
todo

abuso

praticado
no mercado de
consumo
,
capaz
de
causar

prejuízos

aos

consumidores
(art. 4o, VI do CDC)
seja
material
ou
moral.Por tais
razões
,
considerando
que a
fixação
do quantum
deve
ser
suficiente
para
evitar

enriquecimento

sem
causa
ao

reclamante
,
bem

como
,
resultar

irrisória
soma à
reclamada
,
fixo
a
quantia
de R$5.000,00 (
cinco
mil reais) a
título
de
danos

morais
.Ante o
exposto
,
declaro

resolvido
o
mérito
da
lide
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e:a)
Condeno
a
ré

ao

pagamento
do valor
único
de R$5.000,00 (
cinco
mil reais) de
indenização

por

danos

morais
,
cujo
valor
há
de ser
corrigido

monetariamente

pelos

índices

oficiais
do INPC/IBGE,
acrescida
de
juros

legais
de 1%
ao

mês
, ambos,
contados
da data
desta

sentença
;b)
Condeno
a
ré
a
restituir
o valor de R$683,37 (
seiscentos
e
oitenta
e
três
reais e
trinta
e
sete
centavos),
cujo
valor
há
de ser
corrigido

monetariamente

pelos

índices

oficiais
do INPC/IBGE,
acrescida
de
juros

legais
de 1%
ao

mês
,
contados

desde
o
efetivo

desembolso
.Sem
ônus

sucumbenciais
e
custas
, face o
disposto
no
artigo
55, da Lei
no
9.099/95.
Publicado
e
registrado

eletronicamente
. Intime(m)-se.
Remeto
o
Projeto
de
Sentença

a

análise
e
homologação
do MM. Juiz de
Direito
, com base no art. 40, da Lei 9.099/95.Primavera do Leste, 30 de
maio
de 2024.Milla
Munique
Rodrigues Franco
Juíza

Leiga
Vistos,HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
do Juiz
Leigo

deste

Juizado
Especial.Primavera
do
Leste/MT, 06 de
junho
de 2024.
Eviner
ValérioJuiz de
Direito
".

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, que arguiu, em preliminar, a incompetência do juízo. No mérito, sustentou que: a) pelo histórico de consumo da parte reclamante é possível verificar que logo no mês seguinte à fatura contestada nos autos, em junho/23, sem que fosse realizada a troca do hidrômetro, o consumo foi faturado pelo mesmo valor dos meses anteriores; b) toda e qualquer reponsabilidade pelo consumo que se verifique partindo do hidrômetro para o interior da residência da parte reclamante é de sua responsabilidade exclusiva; c) a suspensão no fornecimento de água foi legítima, ante a inadimplência, razão pela qual não há se falar em indenização por danos morais. Postulou a reforma da sentença, para extinguir o feito ante a necessidade de realização de perícia técnica. Alternativamente, requereu sejam os pleitos iniciais julgados improcedentes e, caso a sentença seja mantida, o valor da indenização por dano moral seja reduzido.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.
Na
ocasião
, a
parte

reclamante

argumentou
que as
razões

recursais

não

observaram
o
Princípio
da
Dialeticidade
.

4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
,
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT
N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)
.

Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.
Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
o
recorrente

sustentou
que
não

há
se
falar

em

irregularidade

na

cobrança

realizada
,
em

razão
da
regularidade
do
hidrômetro

instalado

na

residência
da
parte

reclamante
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

5.
Incompetência em razão da matéria.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa (Enunciado 54 do FONAJE e STJ RMS 30170/SC).
Não é necessária a produção da prova pericial quando a parte reclamada deveria ter elucidado a discussão por meio de laudo técnico extrajudicial (N.U 1029965-17.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, p
ublicado
no DJE 16/05/2024 e N.U 1008431-11.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 17/05/2024). No caso concreto, não é necessária a produção de prova pericial para apurar a regularidade do hidrômetro instalado na residência da parte reclamante, porquanto esse fato deveria ter sido desvendado por laudo técnico extrajudicial apresentado pela parte reclamada.

6.
Contestação de fatura.
Havendo suspeita de irregularidade na fatura de água, tanto o consumidor quanto a concessionária têm direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária.

A cobrança de valores acima da média, sem a apresentação de laudo que possa evidenciar a irregularidade no consumo, torna a fatura indevida, caracterizando conduta ilícita (N.U 1001159-38.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, publicado no DJE 23/08/2024, N.U 1077351-46.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, publicado no DJE 15/08/2024, N.U 1009382-03.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, publicado no DJE 18/04/2024).
No caso dos autos, a fatura impugnada (maio/23) registrou consumo de 41m3 (ID 225162284/PJe2). Com base no histórico de consumo (ID 225162654/PJe2), verifica-se que a média de consumo apurada no período novembro/22 a abril/23 foi de 10m3. Assim, constata-se que efetivamente houve cobrança de fatura com consumo acima da média. Ademais, verifica-se que a concessionária reclamada não produziu provas da legitimidade da fatura impugnada, pois não apresentou laudo técnico de aferição, ônus processual que lhe competia (art. 373, II, CPC). Ressalto que o fato de no mês seguinte, junho/23, a fatura ter registrado o consumo médio registrado nos meses anteriores, não demonstra a regularidade do hidrômetro, como alega a parte reclamada em seu recurso. Pelo contrário, confirma que houve uma cobrança fora da média, apenas no mês apontado e, tal cobrança deveria ser comprovada de forma inconteste pela parte reclamada, o que não foi feito.
Desta forma, conclui-se que houve conduta ilícita praticada pela parte reclamada.

7.
Dano moral
in
re

ipsa
.

A
suspensão

indevida
no
fornecimento
de
serviço

essencial

como

água
e
energia

elétrica

em

residências

gera

dano
moral
in
re

ipsa
(N.U 1062847-69.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/10/2023,
publicado
no DJE 06/10/2023; N.U 1045234-70.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
01/12/2022,
publicado
no DJE 02/12/2022).

8.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente

a
suspensão
de
serviço

essencial

como
a
água
, a
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
, pois
certamente

satisfaz

ao

caráter

reparatório
, serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
e
está

conforme

os

precedentes

desta

Turma

Recursal

em

casos

semelhantes
(N.U 1056213-57.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
08/05/2023,
publicado
no DJE 11/05/2023; N.U 1001803-16.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
23/02/2021,
publicado
no DJE 25/02/2021).

9.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

10.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$800,00
, pela
parte

recorrente
.

11.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024